Tribunal: TJSP
Processo: 0032880-93.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI);
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE JUSTIFICADA – REFORMA DA DECISÃO QUE O DISPENSOU – Inconformismo veiculado pelo Ministério Público contra decisão que dispensou a realização do exame criminológico e deferiu a progressão de regime ao sentenciado – Entendimento firmado pelo Órgão Especial deste TJSP no Incidente de Arguição de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE JUSTIFICADA – REFORMA DA DECISÃO QUE O DISPENSOU – Inconformismo veiculado pelo Ministério Público contra decisão que dispensou a realização do exame criminológico e deferiu a progressão de regime ao sentenciado – Entendimento firmado pelo Órgão Especial deste TJSP no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal n. 0016337-93.2025.8.26.0000, estabelecendo a possibilidade de dispensa do exame criminológico nos casos de progressão do semiaberto para o aberto, mesmo após a alteração do art. 112, §1o, da LEP pela Lei 14.843/2024 – Caso concreto, entretanto, no qual recomendada a submissão do sentenciado a exame criminológico – Gravidade concreta dos crimes praticados, de associação criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, que recomenda a submissão do sentenciado ao exame – Necessidade de melhor aferição acerca do preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime pleiteada – Decisão reformada – DERAM PROVIMENTO AO RCURSO.